Tribunal: TJDFT
Processo: 0713412-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA ORTOGNÁTICA. REQUISITOS PRESENTES.

1. O art. 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. A operadora de plano de saúde pode escolher quais doenças terão sua cobertura, mas não o tratamento a ser disponibilizado ao beneficiário. A competência para indicação do tratamento mais adequado à enfermidade do segurado é do médico assistente. Cabe à seguradora tão somente o custeio das despesas de acordo com a melhor técnica prescrita para o caso, com observância às limitações impostas pela segmentação contratada.

3. A conclusão de junta médica da operadora de plano de saúde não pode prevalecer sobre a manifestação do médico que acompanha o quadro clínico do paciente com proximidade e conhece seus detalhes e peculiaridades.

4. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.